Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE HERANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONSTATAÇÃO APENAS PARCIAL.
1. Inviável determinar o depósito judicial de metade do valor obtido na alienação de imóvel quando este não foi vendido. Igualmente, evidenciada a impossibilidade de apresentação de documento atualizado de veículo que foi leiloado pelo departamento de trânsito.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.